Tribunal: TJDFT
Processo: 0711013-37.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711013-37.2024.8.07.0003 RECORRENTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA RECORRIDOS: JOSE FIDALGO DI ALMEIDA, UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés a restabelecer o plano de saúde do autor, além do pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. No recurso, alega-se a ilegitimidade passiva de uma das rés, atendimento do dever de informação, assim como falta de falha na prestação de serviços por parte da recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em avaliar se a apelante é legítima para compor o polo passivo da presente demanda, assim como se possui responsabilidade pela reativação do plano de saúde do consumidor, e, ainda, averiguar se é cabível dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade dos réus é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde, ainda que argumente que o contrato com a operadora de saúde foi rescindido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. A administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano, pois frente ao consumidor há aparência de que, de fato, é também responsável pelo serviço. 5. É cabível a condenação para reativar o plano de saúde do consumidor que está adimplente com suas obrigações, máxime se o dever de informação não foi devidamente atendido, nem se demonstrou licitude no desligamento do consumidor do plano de saúde, ainda que se afirme que o contrato entre a administradora do plano e a operadora tenha sido rescindido. 6. O cancelamento do plano de saúde do autor/apelado com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade dos autores, causando angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual quando precisaram utilizar o plano de saúde e pelas constantes cobranças indevidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e desprovida. Tese de julgamento: "1. Pela teoria da aparência, a administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano, mesmo que tenha terminado sua relação com a operadora do plano de saúde; 2. Apesar de ser possível a rescisão de contrato para prestação de serviços de saúde, não é possível se proceder fora das hipóteses legais para tanto, tampouco de forma inadequada, sem que se observe os respectivos trâmites." ______ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 34; Resolução ANS 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução Normativa n.o 455/2020 da ANS; Resoluções Normativa n.o 557/2022 e 509/2022 da ANS; Lei n.o 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1759937, 07017238220218070009, Rel. Des. Desig. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/9/2023, p. 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1772555, 07383732120228070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 3/11/2023; TJDFT, Acórdão 1767146, 07306311120238070000, Rel Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 4/10/2023, p. 19/10/2023; TJDFT, Acórdão 1879237, 07297386920238070016, Rel Desa Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 13/6/2024, p. 2/7/2024; TJDFT, Acórdão n.1123506, 07379183220178070001, Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, j. 12/09/2018, p. 18/09/2018. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e 3o da RN no 196 (atual RN no 515/22), afirmando ser parte ilegítima para compor o polo passivo da presente demanda , uma vez que não faz parte da relação contratual firmada entre o recorrente e a corré Univida, de modo que não possui qualquer responsabilidade jurídica no tocante à eventuais negativas de prestação de serviço e cancelamento de contrato, na condição de administradora de benefício, não participou da aludida falha de prestação de serviços quando do atendimento do consumidor. Acrescenta que a responsabilidade da administradora, quando aplicável, dependeria de conduta própria que tenha causado prejuízo, o que inexiste no caso concreto. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 3o da RN no 196 (atual RN no 515/22), uma vez que o STJ firmou o entendimento de que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que sua missão é a de uniformizar a interpretação das leis federais, nos termos do art. 105 da Constituição Federal, não sendo sua atribuição constitucional apreciar normas infralegais, tais como resoluções, portarias, regimentos internos, regulamentos, que não se enquadram no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.154.276/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). A propósito, confira-se também o AREsp 2294650, Ministro Afrânio Vilela, DJe 27/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 485, inciso VI, do CPC, bem como quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que “Faz-se necessário esclarecer que a responsabilidade dos réus é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor” (ID 71297061), a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático-probatório e contratual , procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023